Tribunal: TJDFT
Processo: 0740777-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740777-16.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS RECORRIDO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MANDADO RECEBIDO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que rejeitou os embargos à execução, com fundamento no art. 918, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da intempestividade, afastando a alegação autoral de nulidade da citação efetivada nos autos do processo executivo. 2. O mandado citatório realizado em condomínio edilício e recebido pelo funcionário da portaria, responsável pelo recebimento de correspondências, sem a menção de qualquer ressalva, implica na validade do ato. Inteligência do art. 248, §4o do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 798 do Código de Processo Civil, 1.997 do Código Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando que a ausência de indicação discriminada do valor devido, no caso, implica prejuízo à ampla defesa, pois, sem ela, dificulta-se o reconhecimento de eventual excesso de execução. Sustenta, assim, que ao não preencher os requisitos legais, a inicial da execução de título executivo extrajudicial merecia ser indeferida; b) artigo 248, §4o, do CPC, apontando nulidade na citação, o que, de igual forma, ofende a ampla defesa devida. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacques Veloso de Melo, OAB/DF 13.558 (id 33859391, pág. 19). A recorrida requer, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 (id 34669387, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 798 do CPC e 1.997 do CC, pois as matérias por eles disciplinadas, não obstante à oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de apreciação pela turma julgadora, ficando caracterizada, assim, a ausência do indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ. Com efeito, sobre a matéria, o órgão julgador assentou, tão somente, na oportunidade do julgamento dos declaratórios, que a análise estaria prejudicada, “tendo em vista que os embargos à execução não ultrapassaram a barreira da admissibilidade, posto sua manifesta intempestividade” (id 33069882, pág. 5). Portanto, a “matéria não foi objeto das razões da Apelação, em 2o Grau, somente tendo sido suscitada pela agravante nos Embargos de Declaração, em indevida inovação recursal. Assim, ante a falta de prequestionamento, incide, na hipótese, o óbice da Súmula 211/STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo").” (AgRg no AREsp 649.806/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 4/6/2021). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1759726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 8/4/2022. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal.” (EDcl no AgInt no REsp 1930202/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à apontada violação ao artigo 248, §4o, do CPC. Isto porque a apreciação da tese recursal no sentido da inidoneidade do ato citatório na hipótese dos autos demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Jacques Veloso de Melo, OAB/DF 13.558, e do advogado da recorrida, Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012